Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-56.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
*Ação de cobrança – Transporte marítimo – Aplicação do CDC – Impossibilidade – Ausência de relação de consumo – Sobreestadia – Ocorrência – Sentença que reconhece a responsabilidade da ré pelo pagamento do atraso na devolução do contêiner, possibilitando a compensação com o valor depositado a título de caução – Decisão corretamente fundamentada – Incorreção dos valores exigidos não

Ementa:
*Ação de cobrança – Transporte marítimo – Aplicação do CDC – Impossibilidade – Ausência de relação de consumo – Sobreestadia – Ocorrência – Sentença que reconhece a responsabilidade da ré pelo pagamento do atraso na devolução do contêiner, possibilitando a compensação com o valor depositado a título de caução – Decisão corretamente fundamentada – Incorreção dos valores exigidos não verificada – Ação julgada procedente – Ratificação nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*